Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700922-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E C I S Ã O Ambas as parte peticionam nos autos, solicitando a suspensão do processo por mais 90 (noventa) dias, a fim de viabilizar a continuidade e a conclusão das tratativas negociais em curso (ID 28232294). Defiro o pedido de suspensão do presente recurso por mais 90 (noventa) dias. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador